Tribunal: TJPA
Processo: 0012132-87.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012132-87.2013.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BULHOES & BULHOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face do Acórdão id. 12019225, por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,

nos autos dos Embargos opostos no bojo da Ação de Execução ajuizada por
BULHÕES E BULHÕES LTDA-ME.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgado,
sobre a
necessidade de apreciação dos argumentos do ora embargante relativos à necessidade de atesto emitido por servidor público, como forma de comprovação de realização de serviço, para pagamento, nos termos que exigem os arts. 62 e 63 da lei nº 4.320/64.

Ante esses argumentos, requer que sejam
recebidos e julgados os presentes embargos para sanar a omissão quanto a apreciação dos argumentos do recurso de apelação e agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões id. 12473810.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

A decisão foi cristalina sobre a suposta omissão,
in verbis:

“A tese da falta da Ausência de Título Executivo, primeiro, foi repelida na sentença e, pela segunda vez, no acórdão monocrático, logo, não houve omissão quanto a sua apreciação, ou sequer contradição ou mesmo obscuridade na sua análise.

Nesse contexto, convém ratificar o argumento do Juiz de 1º Grau, quando ao se manifestar acerca do título executivo extrajudicial trazido pela Agravada, bem como acerca da comprovação do serviço foi prestado, disse o seguinte:

[...] Para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes e a execução do serviço contratado, o exequente juntou nota de empenho (fl. 07); boletim de medição (fl. 09); contrato administrativo n. 011/2011 SEVOP/PMM (fls. 12/16), nota fiscal (fl.21); cujo objeto foi reforma de quadras poliesportivas. [...]

Ademais, no tocante ao documento BOLETIM DE MEDIÇÃO trata-se de documento construído pela Administração Pública, certificando a prestação do serviço que foi realizado.

E seguindo essa linha de argumentação, também, trilhou este relator na decisão agravada, disse:

[...] Ocorre que, reiteradamente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido que essa ausência de inscrição suplementar não retira a capacidade postulatória do advogado, constituindo mera irregularidade, como se verifica dos seguintes precedentes daquela Corte de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SUMULA 375/STJ. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados (AgRg na REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014). 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 4. ‘É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro” (Súmula 84/STJ). 6 Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Aglnt no AREsp 639438/MT. Ministra MARIA ISABEL GALLOTFI. DJe 22/04/2016) [...]

Compulsando os autos, tenho como certo que os documentos acostados não deixam margem para dúvidas de que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de engenharia, deixando o apelante de adimplir o pagamento de parte do valor que lhe era devido em relação a Carta Contrato nº 011/2011.

Os documentos acostados aos autos, em especial a nota de empenho (fls. 24) e os descritivos (fls. 25 e 26), não deixam margem para dúvidas de que o apelante deve ao apelado a quantia cobrada por melo da ação executiva. Por outro lado o recorrente não trouxe aos autos nenhum elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nem mesmo nega que a prestação do serviço tenha se efetivado. [...]”

Como se pode verificar, inexiste omissão na decisão recorrida, em verdade, o presente embargo manifesta o mero inconformismo do embargante com o resultado do
decisum
, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que colaciono a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 619, do CPP, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Sem o necessário confronto, entre as teses colacionadas, não há falar em conhecimento dos embargos de divergência. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 214.163/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2014, DJe 20/08/2014).”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535, do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela interna, isto é, aquela que decorre dos próprios termos do julgado. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Nos termos da Súmula nº 356/STF, a mera oposição dos embargos declaratórios preenche o requisito do prequestionamento. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1270282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 12/08/2014).”

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/09/2023